Tribunal: TJSP
Processo: 1548355-27.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Apelação Cível – Objeção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – METRÔ – Sociedade de Economia Mista – Pretendido reconhecimento à imunidade recíproca – Possibilidade – Precedentes desta Câmara de Direito Público e do E. Supremo Tribunal Federal – Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviço público que estão abarcadas pela imunidade tributária

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Apelação Cível – Objeção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – METRÔ – Sociedade de Economia Mista – Pretendido reconhecimento à imunidade recíproca – Possibilidade – Precedentes desta Câmara de Direito Público e do E. Supremo Tribunal Federal – Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviço público que estão abarcadas pela imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea "a", inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal – Sentença mantida – Recurso não provido.